Tribunal: TJMT
Processo: 1044547-41.2019.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1044547-41.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ANDRE NERY FILHO - CPF: 420.393.981-04 (APELANTE), CARLA FERNANDA FLAUSINO DA SILVA - CPF: 219.886.208-56 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MEDIAPE MEDIACAO, ARBITRAGEM E RECUPERACAO DE EMPRESAS E PERICIAS LTDA - CNPJ: 30.222.820/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VIGILANTE. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DA NR-16 A SERVIDOR ESTATUTÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por servidor público municipal ocupante do cargo de Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Vigilante, contra sentença que julgou improcedente ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada em face do Município de Cuiabá, na qual pleiteia a concessão do adicional de periculosidade no percentual de 30%.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se servidor público municipal submetido a regime jurídico próprio possui direito ao adicional de periculosidade, diante da ausência de previsão normativa municipal específica.

III. Razões de decidir

3. O servidor municipal é regido pela Lei Complementar Municipal nº 220/2010, cujo art. 43 estabelece sistema remuneratório por subsídio, em parcela única, vedando o acréscimo de gratificações ou adicionais não expressamente previstos na norma.

4. A inexistência de previsão específica na legislação municipal impede a concessão judicial do adicional de periculosidade, em observância ao princípio da legalidade.

5. A NR-16 da Portaria MTE nº 1.885/2013 destina-se aos trabalhadores submetidos ao regime celetista, não sendo aplicável automaticamente aos servidores públicos estatutários.

6. O entendimento firmado no IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11) reconhece a impossibilidade de concessão de adicional de periculosidade a servidores públicos sem norma regulamentadora específica, afastando a aplicação analógica da NR-16.

7. A concessão judicial de vantagem remuneratória sem previsão legal específica configuraria afronta aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

8.
É devida a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça, conforme art. 98, § 3º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão de adicional de periculosidade a servidor público estatutário depende de previsão legal específica. 2. A NR-16 da Portaria MTE nº 1.885/2013 não se aplica automaticamente aos servidores públicos submetidos a regime jurídico próprio. 3. A criação judicial de vantagem remuneratória sem respaldo legal viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, arts. 2º e 37, caput; CPC, arts. 85, § 11, e 98, § 3º; Lei Complementar Municipal nº 220/2010, art. 43; Portaria MTE nº 1.885/2013.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, IRDR nº 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11); TJMT, Apelação nº 1001958-94.2023.8.11.0105, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, julgado em 03/02/2026; TJMT, Apelação nº 1042228-95.2022.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Marcio Vidal, julgado em 30/09/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANDRÉ NERY FILHO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais
nº 1044547-41.2019.8.11.0041, ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional de periculosidade, ao fundamento de inexistir regulamentação municipal específica acerca da verba pleiteada.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que exerce função de vigilância na rede pública municipal de ensino, estando permanentemente exposto a situações de risco, motivo pelo qual faria jus ao recebimento do adicional de periculosidade.

Aduz que, embora submetido ao regime estatutário, a omissão da legislação municipal quanto à regulamentação do referido adicional autoriza a aplicação de interpretação extensiva do artigo 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal.

Argumenta, ainda, que o artigo 193 da Consolidação das Leis do Trabalho, bem como a Norma Regulamentadora nº 16 do Ministério do Trabalho e Emprego, reconhecem como perigosas as atividades de segurança pessoal ou patrimonial, em razão da exposição permanente a roubos e outras espécies de violência física.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos iniciais, com o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade, o pagamento retroativo das parcelas referentes aos últimos cinco anos, a incorporação da verba à folha de pagamento, no percentual de 30% sobre o vencimento-base, bem como a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões, o
Município de Cuiabá
defende a manutenção da sentença, sustentando a inexistência de previsão legal para o pagamento do adicional de periculosidade aos servidores municipais, bem como a existência de vedação expressa nas Leis Complementares nº 093/2003 e nº 220/2010. Alega, ainda, a inaplicabilidade da CLT e dos precedentes citados pela parte autora. Ao final, requer o desprovimento do recurso (ID 354794925).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 359335351).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

André Nery Filho
, servidor público municipal investido no cargo de
Técnico em Manutenção e Infraestrutura – Vigilante
desde 01/02/2000, propôs ação declaratória cumulada com indenização por danos morais em face do Município de Cuiabá, objetivando a concessão de adicional de periculosidade no percentual de 30% (trinta por cento), sob o fundamento de que estaria exposto a atividades perigosas e de risco.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, ao fundamento de inexistir previsão legal específica, na Lei Complementar Municipal nº 093/2003, para a concessão do adicional de periculosidade pleiteado (ID 354794914).

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento judicial do direito ao adicional de periculosidade em favor de servidor público municipal submetido a regime jurídico próprio.

O apelante, servidor público do Município de Cuiabá, é regido por legislação municipal específica, notadamente pela
Lei Complementar Municipal nº 220/2010
, que instituiu o regime jurídico dos profissionais da Secretaria Municipal de Educação.

O artigo 43 da referida norma
veda expressamente
o acréscimo de gratificações ou adicionais não previstos na própria lei complementar, nos seguintes termos:

“Art. 43. O sistema remuneratório dos Profissionais da Educação é estabelecido através de subsídio fixado em
parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória
, exceto o previsto nesta Lei Complementar.”

Nesse contexto, diante da ausência de previsão normativa municipal específica, somada à vedação expressa contida na Lei Complementar Municipal nº 220/2010, é indevida a concessão da percepção do adicional de periculosidade.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em igual sentido:

[...]
1. É imprescindível lei específica autorizativa da carreira do servidor público para fazer jus ao adicional de periculosidade, não sendo possível sua concessão por interpretação extensiva ou por analogia às normas gerais ou celetistas. 2. A concessão judicial de vantagem remuneratória sem previsão legal afronta os princípios da legalidade estrita e da separação dos poderes.

(N.U 1001958-94.2023.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 06/02/2026)

Também não prospera a pretensão de aplicação da Norma Regulamentadora n.º 16, aprovada pela Portaria MTE n.º 1.885/2013, porquanto referida regulamentação
destina-se aos trabalhadores submetidos ao regime celetista
, não sendo extensível, de forma automática, aos servidores estatutários. Não se está diante de mera omissão legislativa, mas de hipótese em que o regime jurídico próprio do servidor afasta a incidência subsidiária das normas da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.

O entendimento encontra respaldo, ainda, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.º 1026953-64.2024.8.11.0000 (Tema 11), cuja tese firmada dispõe:
“A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, os ocupantes da carga de vigilância excluem a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.º 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).”

Nesse sentido:

[...]
“1. A concessão de adicional de periculosidade a servidor público estatutário depende de previsão expressa em lei local. 2. Normas da CLT e regulamentos do Ministério do Trabalho não se aplicam automaticamente a servidores submetidos a regime jurídico próprio, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade.”

(N.U 1042228-95.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2025, Publicado no DJE 30/09/2025) (g.n)

Assim, a concessão de vantagem pecuniária sem respaldo em lei específica implicaria indevida invasão da esfera de competência do Poder Legislativo, em afronta aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios em favor do Município de Cuiabá em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, conforme artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026